Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Agravo interno e agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução para retorno ao rito de busca e apreensão. Alegação de que a retomada do rito inicial atenderia ao princípio da duração razoável do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, após a conversão de uma ação de busca e apreensão em ação executiva, é possível juridicamente o retorno ao rito original, mediante a "desconversão" da execução para a busca e apreensão, especialmente no caso de localização do bem.

III. Razões de decidir
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que o credor tem a faculdade de converter a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente, sem previsão de reversão do procedimento.
4. Não existe base legal para o pleito de desconversão. Uma vez convertida em execução, a ação passa a seguir os procedimentos específicos de satisfação do crédito do credor fiduciário, que pode buscar a penhora do bem em questão conforme disposto no CPC, art. 845, § 1o, e art. 835.
5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal rechaça a possibilidade de reconversão para busca e apreensão após a opção inicial do credor pelo rito executivo, tendo em vista a preclusão lógica e a falta de interesse jurídico.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno e agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não é cabível a desconversão de ação de execução para busca e apreensão após a conversão realizada nos termos do Decreto-Lei no 911/69, não havendo previsão legal para retomada do rito processual anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 845; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728324, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1373924, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021.